Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-36.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM.
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. Além disso, fixou indenização mínima, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas pelo exame de corpo de delito, o qual evidencia diversas lesões.
3. Não tendo a vítima confirmado, com a certeza necessária, os fatos envolvendo o crime de ameaça, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.